Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715050-19.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravada, no prazo de cinco dias, acerca do alegado descumprimento da decisão liminar (id 59280643), observando que o silêncio importará na adoção das medidas previstas na parte final do id 58889176. Intimem-se. Brasília/DF, 20/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator